Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. CONFIGURAÇÃO. CANIVETE AO ALCANCE DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em face da decisão que indeferiu o pedido de designação da audiência preliminar sob o argumento da atipicidade da conduta descrita no termo circunstanciado da ocorrência. Na ocasião, o Juízo a quo considerou que a apreensão de arma branca na porta do carro conduzido pelo suposto infrator não se adequa ao tipo penal do art. 19 da Lei da Contravenções Penais, que exigiria para a sua consumação que a arma branca fosse trazida junto ao corpo.
2. O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão e a consequente designação de audiência preliminar. Argumenta que para a configuração da contravenção penal basta apenas que a arma branca esteja disponível para a pronta utilização. O réu apresentou apresentou contrarrazões.
3. Assiste razão ao recorrente. A conduta "trazer consigo" exigida para a configuração do tipo penal do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais não traduz necessariamente a exigência de que a arma branca esteja junto ao corpo, mas sim que a arma branca esteja disponível para sua fácil utilização, desvirtuada da sua finalidade essencial, o que se constatou no caso dos autos. O recorrido guardava o canivete na porta do veículo (fácil utilização) e declarou que o utilizava para sua defesa pessoal (desvirtuada da finalidade do bem). Portanto, a conduta do réu se adequa ao tipo penal descrito no art. 19 do Decreto Lei n. 3688/1941.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão anulada para que seja designada audiência preliminar. Sem custas e honorários.
5. A ementa servirá de acordão, conforme art. 82, §5, da Lei 9.099/1995.